Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709895-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAYNA FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: FELIPE DAYAN DA CONCEIÇÃO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de TAYNÁ FERREIRA DA SILVA, tendo em vista a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que revogou o benefício da prisão domiciliar humanitária e declarou a sentenciada regredida ao regime fechado, com o reconhecimento de falta grave (ID 56883275). Acerca do cabimento da via eleita, sustenta o impetrante que a decisão a quo feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio do devido processo legal, tratando-se, pois, de ato judicial flagrantemente ilegal, o que autorizaria o manejo do habeas corpus. Com efeito, o writ fora recebido em Plantão Judicial de 2a Instância, cuja liminar restou examinada e indeferida pelo e. Desembargador Robson Teixeira de Freitas (ID 56874611). A princípio, ratifico integralmente a decisão proferida pelo e. Desembargador Plantonista, porquanto amparada em fundamentação adequada e em consonância com a linha de entendimento desta Relatora. Sendo assim, prossiga-se, requisitando informações à autoridade impetrada. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora